Tribunal: TJMT
Processo: 1026431-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026431-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS - CNPJ: 07.583.828/0001-69 (AGRAVANTE), CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. - CNPJ: 08.439.659/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO; E NO MÉRITO, PROVEU O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
-
PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH)
-
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
–
ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO -DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

2.

Muito embora a potência instalada seja de 22MW, é inferior aos 30 MW prevista na Lei Complementar, razão pela qual é desnecessária a elaboração de EIA/RIMA.

3.
Não se trata de aplicação do princípio da precaução, que originou a edição da súmula 618 do STJ, posto que a inversão, no caso em concreto, acabaria por impor à parte ré a realização de prova diabólica, já que teria que comprovar fato negativo.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS
e
CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000536-69.2020.8.11.0047, ajuizada por
MPEMT - JAURU
, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA, em 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) considerando os efeitos cumulativos, conforme a Resolução do CONAMA, assim como exija de novos empreendedores de geração de energia elétrica, acima de 10kw, que realize os estudos de impacto.

Determinou que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA) notifique o empreendimento para que proceda a realização de estudos complementares, no prazo máximo de dois anos, sob pena de suspensão das licenças já emitidas, especialmente quanto ao efeito cumulativo na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru e, para ambos, determina a inversão do ônus da prova.

As Agravantes aduzem preliminarmente a litispendência entre as Ações Civis Públicas no 0004493-07.2009.4.01.3600 e 0000521- 24.2012.4.03.6007, a inadequação da via eleita.

Alegam ser manifestamente equivocada a decisão, porque interfere e onera drasticamente os processos de licenciamento ambiental regulares, na medida que exige a posteriori a elaboração de estudo ambiental complexo, sem apresentar qualquer fundamento em lei ou ato normativo.

Argumentam que o
decisum
recorrido desconsiderou a competência do órgão ambiental licenciador e a legalidade de seus atos, ao impor a elaboração de Estudo Ambiental Complementar que jamais foi cogitado pelo órgão competente que acompanha as suas atividades.

Aduzem a impossibilidade de se imputar às Agravantes a obrigação de elaborar um novo EIA/RIMA (ainda que sob o nome de “estudos ambientais complementares”), porquanto o empreendimento já está em funcionamento há mais de uma década.

Sustentam que o EIA e o RIMA somente podem ser exigidos na fase preliminar de implantação do empreendimento de significativo impacto, portanto, antes da implantação e, no caso, está funcionando há mais de 20 (vinte) anos.

Salientam, por fim, tendo o órgão ambiental competente atestado a viabilidade da implantação do empreendimento, após a exigência e análise dos estudos técnicos pertinentes, a discussão quanto ao cabimento de “estudo ambiental complementar” no licenciamento ambiental em questão foge à alçada do Poder Judiciário, vez que se trata de matéria concernente ao conteúdo meritório do procedimento administrativo.

Defendem que não foram considerados o regular licenciamento ambiental do empreendimento e os estudos ambientais que o embasaram, e que o empreendimento, nestes 20 anos, vem sendo acompanhado pelo órgão ambiental.

Enfatizam que o Ministério Público já propôs várias ações nesse sentido e em todas não obteve êxito, que inexiste o
periculum in mora
, já que funcionam há mais de 20 (vinte) anos, e que há o dano reverso, pois demandará gasto excessivo com o estudo ambiental determinado.

Questionam a inversão do ônus da prova e, ao final, afirmam que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requerem a confirmação da tutela provisória recursal e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que sejam acolhidas as preliminares eriçadas com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e V, §3o c/c Art. 337, IV, §§1o e 3o do CPC e, no mérito, se a tanto chegar, seja reformada a decisão na sua integralidade, por meio da rejeição da liminar pretendida pelo Agravado e da reversão da decisão que inverteu o ônus da prova.

O pedido de concessão do efeito ativo foi indeferido, conforme ID. 71784474.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 80737971.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. 85657450, manifesta-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
Agravo de interposto pela
COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS
e
CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
, contra a decisão que deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA, em 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) considerando os efeitos cumulativos, conforme a Resolução do CONAMA, assim como exija de novos empreendedores de geração de energia elétrica, acima de 10kw, que realize os estudos de impacto.

Determinou que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA) notifique o empreendimento para que proceda a realização de estudos complementares, no prazo máximo de dois anos, sob pena de suspensão das licenças já emitidas, especialmente quanto ao efeito cumulativo na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru e, para ambos, determina a inversão do ônus da prova.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 24, XI, da Lei Complementar Estadual no 38 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 70/2000), que dispensou o EIA/RIMA nos processos de licenciamento da implantação de usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte primária, abaixo de 30MW, bem como, para determinar que o Estado de Mato Grosso insira expressamente nas Licenças de Operação do empreendimento energético requerido, novas exigências eventualmente decorrentes do estudo ambiental complementar integrado, quando da renovação das respectivas licenças, além da condenação ao pagamento de reparação de danos ambientais coletivos.

Foi proferida a decisão ora recorrida, conforme dispositivo abaixo:

“Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE AS LIMINARES vindicadas em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da(s) empresa(s) COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS e CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, para determinar que:

a) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;

b) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

c) as empresas COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS e CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. procedam , no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar , com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente , principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru .

Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Defiro o pedido formulado pelo Parquet, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);

INVERTO o ônus da prova, em favor da parte autora. (...)”

Inconformados os Agravantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, com relação à alegação de inadequação da via eleita tenho que não cabe razão ao Agravante, tendo em vista que a questão incidental proposta não é objeto principal da Ação Civil Pública, mas se relaciona com esta a partir do momento que sua definição impacta diretamente na causa de pedir, de maneira que a apreciação do tema incidental se mostra fundamental para a apreciação do pedido principal da Ação.

Suscita ainda, o agravante a ocorrência de litispendência, ao fundamento de que está sendo penalizado com ações dúplices, inerente ao mesmo, objeto, causa de pedir, e mesmas partes, no entanto, a questão sequer foi objeto de deliberação pelo d. juízo
a quo
, de modo que eventual pronunciamento desta Turma, neste momento processual, teria o condão de configurar supressão de instância, o que não se admite.

No mérito, a questão versa sobre aparente conflito existente entre o
artigo 24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995,
com a redação dada pela Lei Complementar no 70, de 15 de setembro de 2000, e o
artigo 2o, XI, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente no 1, de 23 de janeiro de 1986
, em relação à exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório do Impacto Ambiental (RIMA) nas atividades de usinas de geração de eletricidade acima de 10 MW.

Art. 2o Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

[...]

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW;

[...]

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW; [...].

Portanto, existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA é imposição de índole constitucional que contempla os princípios basilares do direito ambiental, que são os da precaução e da prevenção, nos termos do artigo 225, § 1, inciso IV da Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

É cediço, que em se tratando de matéria ambiental, as ações devem estar voltadas à prevenção, de modo que basta o risco de dano iniciado por uma atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, de modo que todos possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental tutelado pela Constituição Federal no artigo 225.

Quanto ao mencionado princípio, esclarece Romeu Thomé:

“O princípio da prevenção é orientador do Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas.” (THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 4a ed. Salvador: JusPodivm.2014. p. 66).

Sobre o tema, o Professor Paulo Affonso Leme Machado, registra, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, 9 ed. Malheiros, 1998, 193:

"O estudo de impacto ambiental somente poderá conseguir êxito em sua missão de preservação do dano ambiental se a Administração Pública mostrar-se aberta à participação do público nesse procedimento. Além dos mecanismos legais que permitam a participação, há de ser mantido pelos servidores públicos - responsáveis pela análise do estudo de impacto - a preocupação em conhecer e valorizar os argumentos da população envolvida e atingida pelos possíveis efeitos do projeto – esse posicionamento administrativo irá dimensionar o sucesso ou o insucesso do estudo de impacto ambiental."

No Estudo Prévio de Impacto Ambiental são analisados os impactos que determinada atividade efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental possa acarretar ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida do homem.

Para Maria Cuervo Silva Vaz Cerquinho o EPIA, obrigatoriamente, deve conter:

"(...) todas definições, análise e diagnósticos firmados pelas regras jurídicas assinalada, além de atender aos princípios e objetivos consagrados na Lei da Política Nacional (no. 6938/81). Deste modo, o próprio EIA é vinculadamente regrado nas avaliações científicas e técnicas que deve espelhar do ponto de vista da Biologia, Geografia, Economia, etc1 Cerquinho, Maria Cuervo Vaz," Do Impacto Ambiental ", Revista dos Tribunais, São Paulo, n.637, p.24, nov./88.1."(...)”.

No caso em tela, posteriormente à Resolução no 001/1986, sobreveio a Resolução no 237/1997,
verbis
:

“Art. 3o- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único.
O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.”

Diante da referida normativa federal, deve o órgão ambiental competente definir os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento, verificando se a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.

No entanto, não consta nos autos, qualquer inadimplemento do Agravado junto ao órgão competente (Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA), especificamente quanto à elaboração de estudos ambientais, razão pela qual, não deve prevalecer a determinação de complementação da documentação não exigida por lei ou ato normativo.

Além disso, verifica-se o processo de licenciamento ambiental da PCH-Figueirópolis teve inicio em 18/02/2002, tendo sido concedida a Licença Prévia (LP), para potência de 11 MW. Posteriormente, em 10/06/2016, houve a solicitação da Renovação da Licença de Operação (RLO) da PCH Figueirópolis com potência instalada de 22MW.

Portanto, muito embora a potência instalada seja de 22MW, é inferior aos 30 MW, razão pela qual é desnecessária a elaboração de EIA/RIMA.

Com relação a inversão do ônus da prova, tenho que no caso dos autos, não se trata de aplicação do princípio da precaução, que originou a edição da súmula 618 do STJ.

Assim, não se tratando de aplicação do princípio da precaução, para a inversão do ônus da prova, exceção no nosso ordenamento jurídico, é imprescindível a demonstração da verossimilhança da alegação e/ou de hipossuficiência da parte autora.

A hipossuficiência, por sua vez, está ligada à situação de vulnerabilidade, que pode ser técnica, econômica, jurídica.

Na esteira dos ensinamentos de Bruno Miragem “
A noção de vulnerabilidade no direito associa-se à identificação de fraqueza ou debilidade de um dos sujeitos da relação jurídica em razão de determinadas condições ou qualidades que lhe são inerentes ou, ainda, de uma posição de força que pode ser identificada no outro sujeito da relação jurídica. Neste sentido, há possibilidade de sua identificação ou determinação a priori, in abstracto, ou ao contrário, sua verificação a posteriori, in concreto, dependendo, neste último caso, da demonstração da situação de vulnerabilidade” (MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5 ed. em e-book baseada na 7a ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018)
.

Na hipótese, não há como considerar o Ministério Público como sendo parte hipossuficiente ou vulnerável.

Somado a isso, a inversão, ao fim e ao cabo, acaba por impor à parte ré a realização de prova diabólica, já que teria que comprovar fato negativo, porquanto toda a sua defesa foi realizada no sentido de negar a degradação ambiental.

Em suma, a inversão não ocorre de plano, tampouco decorre do fato de envolver a existência de dano ao meio ambiente, razão pela qual, a decisão deve ser reformada também nesse ponto.

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, rejeitando a liminar requerida na Ação Civil Pública e indeferindo a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021